Tribunal: STF
Processo: RHC 61994
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. OMISSAO DO ACÓRDÃO SOBRE FUNDAMENTO DO PEDIDO.
INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA (DEFICIÊNCIA). COPIA DA DENUNCIA
(FALTA). DENUNCIA (FALTA DA COPIA). FALHO O ACÓRDÃO EM APRECIAR O
FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO, POR DEFICIÊNCIA DE DADOS, TAMBÉM IMPUTAVEL
A OMISSAO DAS INFORMAÇÕES, DEVE SER ANULADO PARA QUE OUTRO SE
PROFIRA, REQUISITADAS AS PECAS INDISPENSAVEIS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.